Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-79.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Indenização por danos morais e estéticos. Cirurgias plásticas de abdominoplastia e mamoplastia realizadas em 2012. Ação proposta em 2018. Prescrição caracterizada. Quinquênio ultrapassado. Alegação da apelante de que o apelado teria se recusado a atendimento apenas em março de 2014 não pode sobressair. Dano estético se tem ciência por simples visualização. Pretensão de que a contagem do prazo

Ementa:
Indenização por danos morais e estéticos. Cirurgias plásticas de abdominoplastia e mamoplastia realizadas em 2012. Ação proposta em 2018. Prescrição caracterizada. Quinquênio ultrapassado. Alegação da apelante de que o apelado teria se recusado a atendimento apenas em março de 2014 não pode sobressair. Dano estético se tem ciência por simples visualização. Pretensão de que a contagem do prazo prescricional seja alterada não tem consistência. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003560-79.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÉLIA IRACI
DA SILVA ZAMPIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ MARIA DE
OLIVEIRA LIMA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-79.2018.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.003.560-79.2018.8.26.0008
Apelante:
CÉLIA IRACI DA SILVA ZAMPIERI
Apelado:
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.488
Indenização por danos morais e estéticos. Cirurgias
plásticas de abdominoplastia e mamoplastia realizadas
em 2012. Ação proposta em 2018. Prescrição
caracterizada. Quinquênio ultrapassado. Alegação da
apelante de que o apelado teria se recusado a
atendimento apenas em março de 2014 não pode
sobressair. Dano estético se tem ciência por simples
visualização. Pretensão de que a contagem do prazo
prescricional seja alterada não tem consistência. Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 464/469, que reconheceu a prescrição em ação de
indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de cirurgia de
mamoplastia e abdominoplastia, e julgou improcedente reconvenção.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois se
submetera à cirurgia em novembro de 2012, porém, em março de 2014, o
apelado, após seguidos e insistentes atendimentos, ameaçou a recorrente
mediante queixa crime. A seguir disse que as dores não cessavam e a estética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-79.2018.8.26.0008 -Voto no
3
se apresentava horrível, com linha dos pontos aparentes, agravada por
purgação e secreção. Continuando declarou que procurou outros profissionais
médicos cirurgiões, que informaram a necessidade de tomar providências,
inclusive através de intervenção cirúrgica. Na sequência mencionou que os
danos morais e estéticos que envolvem prestação de serviços devem ser
reconhecidos e a contagem do prazo prescricional é a partir do conhecimento
do dano e sua autoria, destacando que somente em 2014 tivera a informação
por parte de outros profissionais da lesão sofrida. Prosseguindo reportou-se à
jurisprudência, bem como expôs que o réu reconvinte pleiteou indenização
por danos morais, contudo, não provou nenhuma ameaça ou insulto. Por
último, requereu o provimento do apelo, para que seja afastada a prescrição.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 485/493.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve ação de indenização por danos
morais e estéticos, abrangendo responsabilidade civil consistente em
prestação de serviços médicos.
Na inicial, a apelante afirma que a cirurgia de
abdominoplastia e mamoplastia se dera em novembro de 2012, ao passo que,
em março de 2014, via telefone, a autora reconvinda se comunicara com o
réu reconvinte, que a atendera muito mal.
Com efeito, a prescrição da pretensão da recorrente está
caracterizada, uma vez que ultrapassara cinco anos, haja vista o procedimento
cirúrgico ter ocorrido em 2012 e a demanda indenizatória ter sido proposta
em 2018.
Frise-se que a prescrição quinquenal está configurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-79.2018.8.26.0008 -Voto no
4
pois a responsabilidade civil, na hipótese vertente, enseja a aplicação do
lapso cronológico disposto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
A alegação genérica e superficial da apelante de que
somente em março de 2014 tivera ciência de que a cirurgia fora inadequada
não pode sobressair, porquanto mencionou que sentira dores desde o término
do ato cirúrgico, enquanto que o dano estético se visualiza com simples
olhar, não podendo, assim, preponderar a pretensa prorrogação do lapso
prescricional, tampouco a alteração do termo inicial da sua contagem.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento absolutamente coerente e firme no seguinte sentido:
“Agravo regimental no agravo (art. 544 do CPC/73).
Ação de indenização por erro médico. Prescrição
quinquenal. Decisão monocrática que negou provimento
ao reclamo. Insurgência dos autores. 1. Consoante a
jurisprudência consolidada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo
prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990.
Precedentes.” (AgRg no AREsp 58.231/MS, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J.: 03-08-2017).
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação
por danos morais e materiais. Erro médico. Prescrição
quinquenal. Ciência inequívoca do dano. Acórdão em
harmonia com a jurisprudência desta corte. Súmula
83/STJ. Termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
Revisão. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-79.2018.8.26.0008 -Voto no
5
desprovido. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
serviços médicos, inclusive o prazo prescricional
previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990. Incidência da
Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1.127.015/MG,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, J.: 17-10-2017).
A reconvenção foi julgada improcedente, não se
vislumbrando interesse da autora reconvinda na alteração do julgamento
nesse tópico, ressaltando-se que o réu reconvinte não interpôs recurso contra
a r. sentença, por conseguinte, fica mantida na íntegra, mesmo porque, levou
em consideração a situação fática posta nos autos.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso,
majora-se a verba honorária para 20% do valor atualizado da ação, em
relação à apelante, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual,
em caso de execução, diante da gratuidade de justiça.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295